Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. tutela recursal. pedido formulado no apelo. via inadequada. ilegitimidade recursal. preliminar afastada. pedido de desistência da ação de alimentos. homologação realizada na origem. retratação em segunda instância. impossibilidade. preclusão lógica. comportamento contraditório (venire contra factum proprium). vedação. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser formulado por meio de peticionamento autônomo, em atenção ao disposto no art. 1.012, §3o, do CPC, e em consonância aos §§ 2o e 3o do art. 251 do RITJDFT.
2. A parte desistente possui legitimidade para a interposição de eventual apelo, ante a possibilidade de vícios aptos a desqualificarem a própria sentença de desistência. Precedentes.
3. Após a homologação judicial, o pedido de desistência produz efeitos imediatos, a implicar preclusão lógica em relação a eventual vontade de retratação, porquanto a retomada da demanda afigura-se ato incompatível com a desistência da ação. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.